Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atendimento Assistencial Básico / Atendimento Ambulatorial, Emergência - Nacional / Incentivo Financeiro a Municípios / Atenção à Saúde da População nos Municípios. (no da TCE no sistema: 2514/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.738/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Luiz Bento de Melo (XXX.624.442-XX) ; Erasmo Oliveira Sales (XXX.306.712-XX) ; Jonas Daniel de Araújo (XXX.001.302-XX) ; Luiz Carlos Silva Barbosa (XXX.630.412-XX) ; Neuzari Correia Pinheiro (XXX.154.632-XX) ; Vanderley Messias Sales (XXX.364.042-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Walter/AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam aos responsáveis e ao tomador de contas.